Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DESPACHO Na hipótese sob exame, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Ao contrário do que alega, o comando judicial impugnado não se amolda ao conceito de “tutela provisória” previsto no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil a autorizar o manejo do agravo de instrumento. Trata-se de medida de impulsão do feito na origem, sem alterar o conteúdo da tutela provisória anteriormente deferida. Adotando posição similar, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que “na hipótese, a decisão interlocutória que impõe ao beneficiário o dever de arcar com as despesas da estadia do bem móvel objeto da apreensão em pátio de terceiro não se relaciona de forma indissociável com a tutela provisória, mas, sim, diz respeito a aspectos externos e dissociados do conceito elementar desse instituto, relacionando-se com a executoriedade, operacionalização ou implementação fática da medida. (REsp 1752049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). Diante do exposto e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator